Tribunal: TJPA
Processo: 0861958-20.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12005 - Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861958-20.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JOICE DE LIMA COHEM COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALUNO PORTADOR DE ESPECTRO DO AUTISMO. NECESSIDADE DE ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO NO AMBIENTE ESCOLAR. REPETIÇÃO IPSI LITERIS DA PEÇA DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença que julgou procedente os pedidos autorais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a o recurso preenche os requisitos do princípio da dialeticidade e se as razões recursais atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II a IV do CPC/15.

4.
O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

5. A parte apelante não se desincumbiu de demonstrar a discordância com a sentença, quedando-se a repetir integralmente o texto da Contestação, que fora apreciado pelo juízo de primeiro grau.

6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação não conhecida

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão

Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 06 de abril de 2026

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0861958-20.2024.8.14.0301– PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Apelando.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...)
DO DISPOSITIVO

Isto Posto, ante as razões fáticas e jurídicas expendidas, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
, para ratificar os termos da liminar, somente no que tange a obrigação do Requerido em fornecer acompanhante especializado ao menor R. C. C., para atuar na EMEF Augusto Meira Filho, RESOLVENDO-SE O MÉRITO DA DEMANDA, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Com fulcro no art. 496, § 3°, II, do CPC, deixo de proceder com a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

(...).

Irresignado, o Município de Belém interpôs a Apelação em apreço, apenas para reiterar as suas teses contestatórias, ipsis litteris.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 26247203)

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo não conhecimento do Recurso de Apelação e, caso seja ultrapassado o juízo de admissibilidade, manifesta-se pelo desprovimento da Apelação
(id. 31972203).

É o relatório do necessário.

VOTO

Inicialmente, identifica-se óbice intransponível ao conhecimento do recurso, uma vez que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

Nesse sentido, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

"Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão."

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra "Manual de Direito Processual Civil", o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

"Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (Manual de Direito Processual Civil", 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009. RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO, REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)"

No caso em análise, constata-se que foi proferida sentença que determinou que o Município de Belém forneça acompanhante especializado individualizado à criança R.C.C., que possui diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista e está regularmente matriculada na rede municipal de ensino, o que encontra amparo na Lei Federal n.º 13.146/2015, a qual instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e prevê o profissional de apoio escolar, dentre outras figuras necessárias ao projeto de inclusão das pessoas abrangidas pelo diploma legal, assim como a garantia de sua oferta pelo Poder Público

Contudo, nas razões do recurso de Apelação interposto, o Município de Belém simplesmente reproduz
ipsis litteris
as mesmas alegações arguidas na contestação apresentada dos autos (Num. 26247188), sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o recurso de apelação cível não comporta relação alguma com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

"APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. Apelo voltado apenas para reiterar as razões defensivas. Inexistência de impugnação minimamente específica em face dos fundamentos do julgado. Mera reprodução literal da contestação. Devolutividade inexistente. Ofensa ao princípio da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ/SP - AC: 10306103320208260001 SP 1030610-33.2020.8.26.0001, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 17/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REGULARIDADE FORMAL – RAZÕES DE APELO – DIALETICIDADE – MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – NÃO-CONHECIMENTO - Para ser conhecido, o recurso deve trazer, em suas razões, fundamentos que impugnem validamente a sentença, pena de não ser preenchido o requisito da regularidade formal - A mera repetição literal da peça contestatória e da inicial de reconvenção nas razões de apelação, sem que haja impugnação especifica às razões de decidir da sentença, impede que o recurso seja conhecido, ante a aplicação do princípio da dialeticidade ao caso. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ/AM - AC: 06123825820188040001 Manaus, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CÓPIA FIEL DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. I - O presente recurso não deve ser conhecido, vez que não trouxe, em seu bojo, qualquer fundamentação capaz de rebater os argumentos lançados na r. sentença proferida em primeiro grau, consistindo em cópia fiel da contestação, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade. II - Nos termos do § 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2º do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. III - Nesse sentido, majoro em 2% (dois pontos percentuais) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, a cargo da CEF em favor da parte autora. IV - Apelação não conhecida. (TRF-3 - ApCiv: 50045156120204036114 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/10/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. VEÍCULO. IPVA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802188-92.2021.8.14.0013 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024)

Logo, para que o recurso seja conhecido, imprescindível que as razões do recorrente combatam especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos, cunhando-se o Princípio da Dialeticidade.

Com efeito, inexistindo impugnação específica do apelante quanto os fundamentos da sentença recorrida, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos, impõe-se o não conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2026